Tribunal: TJDFT
Processo: 0711687-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória (ID 87413570 – autos originais) proferida nos autos de cumprimento de sentença (Processo nr. 0715473-77.2018.8.07.0003), ajuizado por PAMELA CECILIA ALVES CARVALHO SANTOS, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, fixando-os em R$148.784,16 (cento e quarenta e oito mil setecentos e oitenta e quatro centavos e dezesseis centavos), nos seguintes termos: (...) Deste modo, diante das diversas tentativas sem êxito de cumprimento da obrigação de fazer imposta na fase de conhecimento (fornecer os serviços de internação domiciliar e o tratamento com o método Pediasuit), CONVERTO, também, a obrigação de fazer em perdas e danos. FIXO o valor mensal com base nos menores orçamentos apresentados, quais sejam, home care (orçamento de ID 83537609) e pediasuit (orçamento de ID 82374781), totalizando a importância de R$ 48.784,16 (quarenta e oito mil reais setecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos). Saliento que a equoterapia e o transporte em ambulância não foram matéria de discussão na fase de conhecimento, não compondo, desta forma, o montante fixado. Ante o exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte executada juntar o comprovante do depósito judicial no valor de R$ 148.784,16 (cento e quarenta e oito mil setecentos e oitenta e quatro centavos e dezesseis centavos). Não efetuado o pagamento voluntário, proceda-se à consulta ao sistema BacenJud e determino, desde já, a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento. (...) A agravante alega, em síntese, que a UNIMED NORTE NORDESTE é pessoa jurídica distinta da UNIMED NACIONAL fato que impede o redirecionamento do cumprimento de sentença contra si, em especial diante da ausência de vínculo contratual entre as partes ou a participação da agravante na fase de conhecimento. Diz que a solidariedade não pode ser compreendida numa análise rasa de que as operadoras, por possuírem nomes parecidos, estão coobrigadas a se responsabilizarem por obrigações cujos vínculos contratuais condizem especificamente à Unimed Norte Nordeste. Afirma que a conversão em perdas e danos passa a ser mais vantajosa ao agravado que o cumprimento da obrigação em si, de modo que, tendo as astreintes equivalência à cláusula penal, devem ser limitadas à obrigação principal nos termos do artigo 412 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, o provimento deste agravo para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta. Preparo (ID 25032253). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo pretendido. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a decisão agravada, diferentemente do alegado pela agravante, foi proferida em razão da demora no cumprimento de decisão proferida pelo juízo a quo. No ponto, aliás, tem-se por ausente o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, já que a agravante/executada, caso o mérito do recurso lhe seja favorável, possui meios disponíveis para reaver o valor ou eventual diferença que entende cabível. Ademais, a questão será devidamente apreciada quando do julgamento do mérito deste recurso, sem prejuízo à agravante depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Publique-se.